Tribunal: TJMT
Processo: 1018317-85.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018317-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (AGRAVANTE), CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA - CNPJ: 15.079.072/0001-43 (AGRAVADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (AGRAVADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (AGRAVADO), BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CNPJ: 59.281.253/0001-23 (AGRAVADO), RICARDO CHOLBI TEPEDINO - CPF: 706.520.587-87 (ADVOGADO), BRUNO PEDREIRA POPPA - CPF: 220.335.288-47 (ADVOGADO), RODOLFO FONTANA BOEIRA DA SILVA - CPF: 056.212.869-79 (ADVOGADO), LUCAS CASADO ALCANIZ - CPF: 420.767.728-39 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO AO COMANDO DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE MULTA DO ARTIGO 523, § 1o DO CPC – READEQUAÇÃO POR DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 940 DO CC EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA – RECURSO DESPROVIDO.

Apreciado o pedido e adequado nos termos do cumprimento de sentença, em consonância com a sentença e demais atos praticados nos autos. posteriormente a interposição deste agravo de instrumento houve decisão quanto a pretensão de adequação de incidência dos honorários sobre a multa prevista no artigo 523, §1o do CPC, bem como sobre a correção monetária e juros de mora incidir somente até a data do bloqueio realizado nos autos, o que se trata de objeto deste recurso. havendo a determinação de adequação dos cálculos e corroborado ao fato de que quanto aos demais pontos, alguns foram adequados em juízo de primeiro grau, de acordo com a pretensão do agravante por decisão posterior e não tenho havido novo recurso, a questão permanece superada.

A pretensão é exigir o equivalente por se tratar ao seu fundamento de pedido a mais do que for devido, e, não incide a pretensão de pagamento em dobro por não estar demandando por dívida já paga, considerando que não houve o adimplemento da obrigação até o momento. Nesse desiderato, por se tratar de cumprimento de sentença ajuizado pelo agravado, e não havendo adimplemento é razoável que, qualquer valor pretendido pelo agravante deve ser demando em ação própria, pois o rito do cumprimento de sentença não permite a pretensão aventada, devendo se restringir ao determinado em sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020